Tribunal: TJSP
Processo: 1002456-02.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL - MANUTENÇÃO INDEVIDA – SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR SISBACEN - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a anterior existência do débito é evidente no processo –

Ementa:
APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL - MANUTENÇÃO INDEVIDA – SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR SISBACEN - Pretensão da autora de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a anterior existência do débito é evidente no processo – Alegação de manutenção indevida, após o pagamento, que não se sustenta, pois no extrato apresentado pela própria autora não se verifica a alegada manutenção indevida do apontamento pelo réu – Exercício regular do direito do réu - RECURSO DESPROVIDO.